Tribunal: TJDFT
Processo: 0007189-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007189-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CAIRCELIA RINALDI PEROTTO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Consigno haver agravo no recurso especial pendente de apreciação pelo STJ (ID 14681668), bem como declaro prejudicado o agravo no recurso extraordinário (ID 14681669). À Secretaria, para dar processamento ao agravo supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014